Tribunal: TCU
Processo: 041.421/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 149/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.421/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Bernardino de Sena (XXX.476.534-XX); Airton de Santana Rosa (XXX.272.415-XX); Alessandra Ferreira Pithon (XXX.493.625-XX); Alessandro Avelino Onofre (XXX.577.036-XX); Alexandre Reis de Miranda (XXX.137.166-XX); Ana Cláudia Franke de Almeida (XXX.928.106-XX); Carlos Eduardo Quadratti (XXX.577.608-XX); Fernanda Ribeiro de Magalhães (XXX.351.117-XX); Juzo Luís Hatao Marinelli (XXX.566.388-XX); Willian Rodrigues dos Santos (XXX.655.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.